Tribunal: TJSP
Processo: 2015694-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015694-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
MARIA DE FÁTIMA FRANCISCO DE CARVALHO, é agravada JULIANA HISA
SATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 14 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015694-77.2020.8.26.0000 -Voto no 75608
2
Ag. 2015694-77.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes 1a VC VOTO 75608
Agte: Maria de Fátima Francisco de Carvalho.
Agda: Juliana Hisa Sato.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. DECISÃO QUE DETERMINA A
PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DO RECORRENTE. DECISÃO
REFORMADA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 833, IV, DO C.P.C.
IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão copiada a
fls.
121,
que,
em
execução
de
título
extrajudicial,
deferiu
requerimento de penhora de proventos de aposentadoria da devedora.
Alega a agravante que a decisão não pode subsistir,
pois não é possível a penhora de seus proventos de aposentadoria.
Aduz que a verba tem natureza alimentar. Argumenta tratar-se de
hipótese de impenhorabilidade absoluta. Pede a reforma.
Processou-se o recurso também no efeito suspensivo,
apresentada a resposta.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
É incontroverso que a constrição pleiteada pela
recorrente abrange parte dos proventos da inatividade da devedora, o
que não é possível, pois isso ofende o disposto no art. 833, IV, do
C.P.C., certo que não caracterizada a exceção prevista no § 2o do
mencionado dispositivo (AgRg no REsp 1.790.619/SP, 4a Turma, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, DJe 20.8.2019). Aliás, já era este o
entendimento da Corte Superior quando da vigência do diploma
processual anterior, verbis: "Indevida a penhora sobre percentual da
remuneração depositado em conta corrente, pena de violação do
artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil." (AgRg no REsp
1.147.528/RO, 1a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de
10.12.2010); "Indevida penhora de percentual de depósitos em conta
corrente, onde depositados os proventos da aposentadoria de servidor
público federal. A impenhorabilidade de vencimentos e aposentadorias
é uma das garantias asseguradas pelo art. 649, IV, do CPC [de
1973]." (AgRg no REsp 969.549/DF, 4a Turma, Rel. Min. Aldir
Passarinho Júnior, DJ de 19.11.2007, p. 243); "É inadmissível a
penhora parcial de valores depositados em conta corrente destinada
ao recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor."
(AgRg no REsp 1.023.015/DF, 3a Turma, Rel. Min. Massami Uyeda,
DJe de 5.8.2008)”. (Rec. Esp. 1.211.366/MG, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJU 13.12.2011).
Anote-se que a lei considera os proventos de
aposentadoria, no limite previsto pelo § 2o do art. 833 do C.P.C.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015694-77.2020.8.26.0000 -Voto no 75608
3
absolutamente impenhoráveis, sem distinção de nenhuma espécie. E
se a lei não distingue e não excepciona, não nos cabe distinguir.
Restrito o inconformismo a tais questões, é caso de
reformar a decisão recorrida.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator